Tribunal: TJES
Processo: 0005560-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005560-53.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PIMENTA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005560-53.2021.8.08.0012

APELANTE:
LEONARDO PIMENTA ARAUJO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo
Ministério Público
em desfavor de
LEONARDO PIMENTA ARAUJO
, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 24/05/2021, por volta de 07h40min, momento no qual o autor proferiu ameaças em desfavor do Policial Civil Nilton Celio Pereira da Silva.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o acusado a pena de pesa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição do crime de ameaça, uma vez que não restou comprovado nos autos a prática deste por parte do apelante.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal Brasileiro. Destarte, conforme extrai-se do acervo probatório dos autos, o próprio autor confessou o cometimento do crime no momento de seu interrogatório, inexistindo dúvidas quanto a sua materialidade.

6. Neste sentido, ante a existência de material probatório seguro para gerar convicção sobre a configuração do crime de ameaça, coaduno com o entendimento do juízo a quo, entendendo pela condenação do apelante pela prática do crime 147 do Código Penal.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a condenação do réu quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)